Tribunal: TJBA
Processo: 8001228-18.2019.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8001228-18.2019.8.05.0057

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

Advogado(s):
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADA: MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUSA

Advogado(s):
JOSEFA JORDÂNIA ALVES DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E PATRIMONIAIS. PEDIDOS INICIAIS. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO APRESENTADO PELO RECORRENTE. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONTIDA NO DOCUMENTO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PELO BANCO. ÔNUS DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE DE QUEM APRESENTOU O DOCUMENTO. TEMA 1061, DO STJ. FRAUDE. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO TEMA 929, DO STJ. OBSERVÂNCIA AO MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUANTUM. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54, DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 362, DO STJ. APELO. PROVIMENTO PARCIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8001228-18.2019.8.05.0057
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

D
ata registrada no sistema.